Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727112-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA CORREA AGRAVADO: EMILIA ROSA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RITA CORREA contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, nos autos da ação de interdição ajuizada em face de EMILIA ROSA CORREA (processo n° 0708446-83.2022.8.07.0009), deferiu a tutela de urgência para nomear a agravante como curadora provisória da agravada pelo prazo de 90 dias. Em suas razões recursais (ID 38301416), a agravante sustenta que: 1) o prazo de 90 dias de curatela provisória não é suficiente, pois o processo levará mais tempo para se encerrar; 2) a interditanda possui quadro de doença mental irreversível e está acamada, sem o movimento de seus membros, de modo que não há previsão de melhora; 3) não houve oposição do Ministério Público quanto ao deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a validade da curatela provisória seja de 1 (um) ano ou até sair a curatela definitiva". No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em cognição sumária, não se vislumbra a urgência necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do magistrado, é ainda possível concedê-la após justificação prévia. Na hipótese, o relatório médico anexado aos autos revela que a interditanda padece de enfermidade que sugere sua incapacidade para o exercício de funções laborativas, bem como para cuidar de si mesma e para gerir seus bens. Todavia, a decisão agravada - proferida em 21/07/2022 - já concedeu a curatela provisória por 90 dias. Ainda que a agravante argumente que tal prazo é insuficiente, não há dúvidas de que, na presente data, inexiste risco imediato de dano ou de perecimento de direito: ainda restam mais de dois meses para o fim do prazo estipulado pelo juízo. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator